Tribunal: TJES
Processo: 0010050-94.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010050-94.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO ALVES DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA OUTRA UNIDADE DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONSTATADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. CONDUTA ARBITRÁRIA, POR SI SÓ, QUE NÃO RESULTA EM DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO ABORRECIMENTO AO COTIDIANO DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ÔNUS DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DA REMOÇÃO A EVENTUAL BOATO DE FURTO DE MARMITAS NA UNIDADE DE SAÚDE. OFENSAS E CHACOTAS REALIZADAS POR COLEGAS DE TRABALHO SEM VÍNCULO COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO OU EM RAZÃO DO CARGO OCUPADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Apesar de estar inserido na discricionariedade do administrador público, o ato administrativo que modifica a lotação do servidor público, de ofício, isto é, no interesse da Administração, deve ser devidamente motivado, ainda que posteriormente, a fim de possibilitar o seu controle e, com isso, evitar arbitrariedades, como, por exemplo, quando a remoção é implementada como uma forma de punição ao servidor público, entendimento este que efetiva os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República, bem como aqueles previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

2
)
Os atos administrativos que implementaram a remoção do apelante de setor foram destituídos de qualquer motivação, não havendo menção, nem que sucinta, referente à causa que deu ensejo ao deslocamento do recorrente, o que, apesar de acarretar a invalidade daqueles atos, não é capaz, por si só, de configurar o dano moral indenizável, pois sua eficácia momentânea resultou em mero aborrecimento ao apelante sabedor da possibilidade da remoção de ofício a qualquer momento, além de tal situação ter sido rapidamente encerrada com a concessão da tutela provisória.

3
)
Diante da ausência de comprovação do motivo que ensejou a remoção do servidor do PA do Trevo de Alto Lage do município de Cariacica-ES e da alegação de perseguição política ou abuso de autoridade, o reconhecimento da ilegalidade deste ato administrativo praticado pelo ente municipal apelado não tem o condão, por si só, de revelar que implicou em lesão ao direito da personalidade do servidor apelante, afastando a obrigação de compensar o aventado dano moral inexistente, na medida em que a transferência do recorrente lhe acarretou mero aborrecimento momentâneo – até a obtenção da tutela provisória nesta demanda – inerente a chegada num novo local de trabalho, não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar a ocorrência de prejuízos outros neste processo (art. 373, inciso I, do CPC/2015), o que seria imprescindível para a atração da responsabilidade do ente municipal neste ponto (art. 37, § 6º, da CF/88, e arts. 43, 186 e 187, do CC/02).

4
)
Muito embora a teoria do órgão (imputação volitiva), adotada pelo Direito Administrativo contemporâneo, oriente que toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, tal conclusão parte da premissa que a conduta apurada tenha relação com o cargo ocupado ou no exercício das suas funções, situação não aferida na presente demanda, pois os atos praticados pelo servidor Almiro Lisboa em relação aos supostos constrangimentos provocados ao apelante não ocorreram enquanto atuava em nome do município de Cariacica-ES, mas como mera pessoa física, afastando completamente a responsabilidade do ente municipal apelado a respeito do aventado dano moral.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Júlio Alves de Jesus
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica-ES (fls. 142/147) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor
do

Município de
Cariacica
-ES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente concedida, tão somente declarar a nulidade do ato administrativo de remoção do autor do Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage em Cariacica – PA do Trevo (CI/SEMUS – CGP – PMC – nº 0554/2016 e CI/SEMUS – CGP – PMC – nº 497/2016).

Depreende-se do caderno processual que o apelante é servidor público do município de Cariacica-ES e, à época do ajuizamento da ação, exercia o cargo efetivo de Auxiliar Administrativo no Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage em Cariacica – PA do Trevo, quando foi surpreendido pelo ato administrativo de sua remoção para o UBS de Santana, desprovido da motivação exigida por lei, o que foi reproduzido com nova remoção para a UBS de Jardim América, mais uma vez contaminado pelo vício da ausência de motivação (fls. 24/26 e 50/54).

De acordo com o alegado pelo apelante, a remoção do seu local de trabalho teve natureza punitiva, pois teria sido efetuada pela Administração Municipal como forma de represália pelas falsas acusações que estavam sendo feitas por outros servidores no sentido que o recorrente furtaria
marmitex
de outros profissionais que eram disponibilizadas pela municipalidade, o que não foi objeto de apuração em nenhuma esfera.

Diante deste cenário, o apelante ajuizou ação ordinária objetivando anular o ato administrativo que o removeu de lotação e ser compensado pelos danos morais que teria suportado em virtude da propagação de calúnia por outros servidores no ambiente de trabalho que provocou, inclusive, a mencionada transferência de setor imotivada, sem que os fatos fossem devidamente apurados administrativamente.

Após a tutela provisória ser deferida para suspender os efeitos do ato administrativo que removeu o apelante, decisão esta que foi ratificada por este colenda Câmara no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0014795-20.2016.8.08.0012, o ente municipal requerido apresentar contestação, ser realizada audiência de instrução com a oitiva de testemunhas e as partes litigantes apresentarem alegações finais, o magistrado
a quo
proferiu sentença acolhendo parcialmente a pretensão autoral tão somente para confirmar a invalidade do ato administrativo questionado, deixando, por sua vez, de reconhecer a existência de dano moral indenizável, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em apurar se a já reconhecida ilegal remoção de lotação do apelante por ausência de motivação, aliado ao fato de ter sido supostamente falsamente acusado de um crime por outros servidores no ambiente de trabalho, seriam suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

A movimentação, transferência, localização, realocação ou remoção de servidores públicos são atos administrativos sujeitos ao poder discricionário da Administração Pública, uma vez que aqueles não são dotados do atributo da inamovibilidade, o que possibilita a distribuição dos recursos humanos para buscar a eficiente prestação da atividade administrativa e, consequentemente, o atingimento do interesse público.

Contudo, apesar de estar inserido na discricionariedade do administrador público,
o ato administrativo que modifica a lotação do servidor público, de ofício, isto é, no interesse da Administração, deve ser devidamente motivado, ainda que posteriormente
, a fim de possibilitar o seu controle e, com isso, evitar arbitrariedades, como, por exemplo, quando a remoção é implementada como uma forma de punição ao servidor público, entendimento este que efetiva os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República, bem como aqueles previstos no art. 2º da Lei nº 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Conforme bem ponderado na sentença objurgada, mencionando, inclusive, trechos do julgamento ocorrido neste órgão fracionário do recurso de Agravo de Instrumento (nº 0014795-20.2016.8.08.0012) que confirmou a tutela provisória concedida, os atos administrativos que implementaram a remoção do apelante de setor
foram destituídos de qualquer motivação
, não havendo menção, nem que sucinta, referente à causa que deu ensejo ao deslocamento do recorrente, o que, apesar de acarretar a invalidade daqueles atos, não é capaz, por si só, de configurar o dano moral indenizável, pois sua eficácia momentânea resultou em mero aborrecimento ao apelante sabedor da possibilidade da remoção de ofício a qualquer momento, além de tal situação ter sido rapidamente encerrada com a concessão da tutela provisória.

Em que pese o esforço do apelante, a instrução processual não foi capaz de demonstrar os supostos motivos escusos que teriam levado a Administração Municipal a implementar a remoção, imotivada e de ofício, do recorrente, uma vez que nem mesmo a prova testemunhal produzida em juízo logrou êxito em comprovar que o deslocamento do apelante teria se dado como forma de sancioná-lo por eventuais problemas envolvendo o sumiço de marmitas naquela unidade de saúde.

Muito embora o apelante tenha demonstrado que outro Auxiliar Administrativo foi removido para a mesma unidade de saúde em que estava logo após a sua saída – fl. 28 –, o que indicaria a necessidade de mantê-lo naquele setor, e uma testemunha – Pedro Luiz Garcia (fl. 118) – tenha dito genericamente que, no seu entender, o deslocamento do recorrente teria ligação com o problema da marmita
1
, a análise de todo o caderno processual não permite chegar a conclusão que a gestão municipal tenha implementado a remoção do apelante como forma de puni-lo por supostos boatos existentes em seu desfavor no setor em que era lotado envolvendo suposto “furto de marmitas”, principalmente diante do depoimento prestado por sua chefia imediata indicando que não foi esta a motivação da transferência do apelante (fl. 119).

A bem da verdade, além de o fato de uma servidora ter sido transferida logo após para o local de trabalho originário do apelante não constituir, por si só, evidência probatória do alegado caráter punitivo do ato de remoção do recorrente, pois as necessidades recíprocas de cada unidade de saúde devem ser supridas pela Administração mediante critérios discricionários de política de gestão de pessoal que envolvem, até mesmo, as características e individualidades de cada servidor, não existe comprovação que o motivo deste deslocamento teria sido os supostos boatos falos contra ele no ambiente de trabalho envolvendo o eventual furto de marmita, circunstância que provavelmente foi indiferente ao município apelado, haja vista a inexistência de informação quanto à deflagração de sindicância ou processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos.

Diante da ausência de comprovação do motivo que ensejou a remoção do servidor do PA do Trevo de Alto Lage do município de Cariacica-ES e da alegação de perseguição política ou abuso de autoridade,
o reconhecimento da ilegalidade deste ato administrativo praticado pelo ente municipal apelado não tem o condão, por si só, de revelar que implicou em lesão ao direito da personalidade do servidor apelante
, afastando a obrigação de compensar o aventado dano moral inexistente, na medida em que a transferência do recorrente lhe acarretou mero aborrecimento momentâneo – até a obtenção da tutela provisória nesta demanda – inerente a chegada num novo local de trabalho,
não
tendo o apelante se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar a ocorrência de
prejuízos outros neste processo
(art. 373, inciso I, do CPC/2015)
, o que seria imprescindível para a atração da responsabilidade do ente municipal neste ponto (art. 37, § 6º, da CF/88, e arts. 43, 186 e 187, do CC/02).

O dano moral indenizável decorrente da remoção imotivada do servidor implementada pela Administração Pública, cuja ilegalidade é reconhecida pelo Poder Judiciário, pressupõe a comprovação que tal transferência resultou em exposição do servidor a situações vexatórias e constrangedoras que extrapolem o mero aborrecimento gerado pela conduta inadequada do Poder Público, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade.”
(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ) e que
“‘Para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas’ (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 68). Isso porque o ‘direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual [...].’ (AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.820/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022, STJ).

Em hipótese semelhante, envolvendo o reconhecimento judicial da ilegalidade do ato de remoção de ofício, esta Corte de Justiça já teve oportunidade de afastar a existência de dano moral indenizável, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO - ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA. Remessa Necessária: 1. A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. 2. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade.
3. No caso, não consta nos atos administrativos de transferência de lotação a respectiva motivação, motivo pelo qual devem ser anulados. APELAÇÃO 4. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 5. As provas produzidas nos autos não são capazes de comprovar a perseguição política como motivação dos atos de transferência de lotação do autor, motivo pelo qual não restam configurados os requisitos ensejadores da indenização por danos morais.
6. Recurso conhecido e improvido. (AC e RN nº 0002664-68.2016.8.08.0026, Relator: Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, 1ª C. Cível, DP 19/12/2022, TJES).

Os egrégios Tribunais pátrios trilham o mesmo caminho, vejamos:

AÇÃO DE REVERSÃO DE CARGO C/C INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO
- ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - NULIDADE DO ATO - REPARAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL - NEXO DE CAUSALIDADE - INEXISTÊNCIA DO PRÓPRIO DANO RESSARCÍVEL POR EQUIVALÊNCIA JURÍDICA
- SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM DUPLO GRAU.

- O ato decorrente do Executivo Municipal consistente na remoção "ex officio" de servidor público não pode prescindir de sua formalidade, e, tampouco pode estar despido de motivação, pena de revelar-se ilegal.
- Se não há prova estabelecendo o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do réu e o prejuízo sofrido pelo autor, não se pode acolher o pedido de indenização, pena de se admitir reparação pecuniária sem causa subjacente, já que a inexistência do nexo de causalidade na caracterização da responsabilidade objetiva corresponde à própria inexistência do suposto dano ressarcível por equivalência jurídica.
(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0261.09.075181-7/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2012, publicação da súmula em 06/09/2012)
.

Remoção de servidor municipal - desvio de finalidade - ato ilegal - possibilidade de anulação pelo Poder Judiciário - retorno do servidor ao posto de trabalho original. Dano moral não comprovado.
Sucumbência recíproca. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Cível 9085130-87.2009.8.26.0000; Relator (a): José Luiz Germano; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1.VARA FAZ.PUBLICA; Data do Julgamento: 07/12/2010; Data de Registro: 16/12/2010).

Na realidade, o que a prova testemunhal produzida nesta demanda foi capaz de indicar, pelo menos de forma preambular, é que a eventual conduta abusiva e constrangedora que teria acarretado efeitos desmoralizantes ao apelante, em violação à sua honra objetiva e subjetiva, teria sido perpetrada por um específico servidor (Almiro Lisboa) que exercia suas funções na mesma unidade de saúde em que o recorrente laborava, o qual teria tirado fotos do apelante e espalhado o boato, num grupo do aplicativo
Whatsapp
, para os demais colegas daquele ambiente de trabalho no sentido que o recorrente furtaria marmitas e as levando para sua residência, o que teria propiciado o início da brincadeira que gerou o apelido “ladrão de marmita”.

Ainda que o referido servidor (Almiro Lisboa) tenha realizado parte desta conduta no ambiente de trabalho, não o fez se valendo do seu cargo ou em decorrência do exercício de suas atribuições, tratando-se de supostas ofensas e chacotas que teriam sido perpetradas apenas como pessoa física, afastando qualquer tipo de vínculo junto ao ente municipal apelado.

Não desconheço que a teoria do órgão (imputação volitiva), adotada pelo Direito Administrativo contemporâneo, orienta que toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, entretanto tal conclusão parte da premissa que a conduta apurada tenha relação com o cargo ocupado ou no exercício das suas funções, situação não aferida na presente demanda, pois os atos praticados pelo servidor Almiro Lisboa em relação aos supostos constrangimentos provocados ao apelante não ocorreram enquanto atuava em nome do município de Cariacica-ES, mas como mera pessoa física, afastando completamente a responsabilidade do ente municipal apelado a respeito do aventado dano moral.

Se não há prova estabelecendo o nexo de causalidade entre o município apelado e os atos praticados pelo Sr. Almiro Lisboa em relação às supostas ofensas e chacotas feitas em desfavor do apelante, resta inviável acolher o pleito de indenização por danos morais contra a municipalidade, competindo ao recorrente buscar ser compensado pelos eventuais danos extrapatrimoniais suportados em relação às pessoas legítimas para tanto.

Portanto, como o ato de remoção, ainda que não demonstradas as circunstâncias fáticas a legitimar a transferência, não tem aptidão para caraterizar isoladamente danos morais, já que acarreta meros aborrecimentos e dissabores a vida cotidiana do servidor, sem atingi-lo em sua honra, dignidade ou imagem, e considerando que não houve comprovação que a transferência do apelante tenha sido implementada como forma de punição, bem como que as supostas ofensas e brincadeiras constrangedoras teriam sido feitas pelos colegas de trabalho sem nenhum vínculo com o cargo ocupado ou exercício da função pública,
mostra-se imprescindível preservar a sentença objurgada que julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais
(art. 5º, incisos V e X, da CF/88,
e arts. 186 e 927 do CC/02
)
.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a atuação dos Procuradores Municipais nesta instância revisora, proponho a fixação dos honorários recursais em 2% (dois por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pelo
autor
apelante
em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade desta verba, já que o apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo autor e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

É como voto.

1
“(...) que o motivo da transferência do autor do PA do Trevo para a USB de Santana são só fatos relativos às marmitex, segundo entende a depoente; que isso porque a transferência foi logo após a ocorrência desses fatos; que a depoente não tem provas da motivação da transferência, apenas ‘acha’ que teria sido essa a motivação; (...)” - trecho do depoimento prestado por Pedro Luiz Garcia (Paola).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.